Tribunal: STF
Processo: Rcl 48598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional eletrônica, com pedido de liminar, ajuizada por Henrique Paulo do Nascimento, em face da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Varginha, cuja decisão teria afrontado a Súmula Vinculante nº 14.
    Narra a reclamante que, 
    “a Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Varginha/MG, no âmbito da Ação Penal nº 0048767-50.2020.8.13.0707/ 0027037-46.2021.8.13.0707, que indeferiu pedidos de acesso da Defesa do Reclamante aos autos ORIGINÁRIOS de nº 0048767-50.2020.8.13.0707, em que se encontra a íntegra as provas e investigações —, bem como determinou que os advogados do reclamante apenas assistissem às audiências dos co-réus, na condição de mero observadores e com OS MICROFONES DESLIGADOS. Medidas combatidas que afrontam a garantias da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), causando efetivo prejuízo à parte e deixando de observar – antes arrostando – o conteúdo das Súmulas Vinculantes nº 14 e 523 deste Supremo Tribunal Federal”
    Requerer-se:
    “(i) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o sobrestamento da ação penal nº 0048767-50.2020.8.13.0707, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Varginha/MG, e de todos os atos a ela relacionados, até a resolução final da presente ação reclamatória; bem como de declarar NULAS todas as audiências dos co-réus já realizadas (ocorridas nos dias 12, 15, 19/07/2021);
    No mérito, a procedência do pedido para:
    “(1.1) reconhecer a violação da decisão reclamada às Sumulas Vinculantes nº 14 e 523 desta Suprema Corte e a consequente afronta às garantias da paridade de armas, contraditório e ampla defesa pelo Juízo Reclamado; 
    (1.2) conceder à Defesa do Reclamante acesso irrestrito, ao SEI PROCESSOS, nos autos originários de nº 0048767- 50.2020.8.13.0707, em que respondem os demais co-réus, 
    (1.3) Seja reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA, bem como sejam declaradas nulas as AIJs dos co-réus já realizadas, bem como seja determinada a realização de novas audiências, agora com a participação ATIVA do acusado e de sua defesa técnica.
    Em 11/6/2021, determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista da ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
    A defesa da reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte, consoante certificado pela Secretaria Processual (eDoc 16). 
    É o relatório do essencial. Decido.
    No presente caso, evidencia-se a inépcia da petição inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa. 
    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada.
    Destaco, por oportuno, a redação do art. 291 do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” 
    Relevante, também, a redação dos artigos 319, V, e 321 do CPC 2015: 
    “Art. 319. A petição inicial indicará: 
    I - o juízo a que é dirigida; 
    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 
    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
    IV - o pedido com as suas especificações; 
    V - o valor da causa; 
    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 
    (…)” 
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 
    Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que nenhuma causa (ação) poderá ficar sem a atribuição de seu valor, mesmo que irrisório. O art. 319, V, do CPC, ratificando esta exigência legal, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa. A seguir, o parágrafo único do art. 321, impõe o indeferimento da petição na ausência de algum de seus requisitos quando intimado para corrigir o vício, o autor permanecer inerte. 
    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional. 
    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA, 
    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo. Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos). 
    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:
    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.” 
    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.
    Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil anterior, imperioso destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria: 
    “Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para a imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)” (Curso de Direito Processual Civil. 54. ed., Rio de janeiro: Editora Forense, 2012. p. 320) 
    Ante o exposto, não tendo sido atendida a determinação desta Corte na decisão proferida em 12/04/2021, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator 
Documento assinado digitalmente